Tribunal: CARF
Processo: 10970.720134/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720134/2012-79
ACÓRDÃO
2202-011.701 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
ITUIUTABA BIOENERGIA LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. IMUNIDADE
ARTIGO 149, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração para correção de erro material na
indicação incorreta de que a imunidade constitucional do artigo 149, § 2o,
inciso I, da Constituição, seria aplicável à contribuições de interesse de
categorias profissionais ou econômicas, fazendo constar no trecho
substituído que “razão pela qual não está abrangida pela imunidade
prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição, que se destina apenas
às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.701 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720134/2012-79
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Presidente Substituta da 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF que, ao constatar lapso
manifesto de fundamentação passível de correção mediante a prolação de novo acórdão, indicou
que o trecho abaixo fez constar que a imunidade do artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição, seria
aplicável à contribuições destinadas ao interesse de categorias profissionais e econômicas,
embora essa imunidade seja aplicável a “contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico”:

Este entendimento não destoa do que historicamente é adotado nesta turma, no
sentido de que a contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, razão pela qual não está
abrangida pela imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição,
que se destina apenas às contribuições sociais e destinadas ao interesse de
categorias profissionais e econômicas, conforme se depreende da ementa
abaixo: (Grifamos)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço dos embargos de declaração, nos moldes do despacho de admissibilidade
do recurso (fls. 494-495).
A embargante aponta erro material no acórdão no trecho em que há indicação de
que a imunidade constitucional do artigo 149, § 2o, da Constituição seria aplicável às contribuições
destinadas ao interesse de categorias profissionais e econômicas, embora a conclusão alcançada
por este Conselheiro e o colegiado tenha sido em sentido diverso.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.701 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720134/2012-79
3
No caso vertente, assiste razão a embargante, dado que houve um lapso manifesto
de redação neste trecho de fundamentação que não compromete o resultado do julgamento, que
permanece hígido, razão pela qual o vício deve ser sanado sem alteração do dispositivo da
decisão.
Assim, determina-se que o trecho transcrito na fundamentação do voto condutor
seja substituído pelo seguinte, que reflete o entendimento alcançado pelo colegiado:

Este entendimento não destoa do que historicamente é adotado nesta turma, no
sentido de que a contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, razão pela qual não está
abrangida pela imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição,
que se destina apenas às contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico, conforme se depreende da ementa abaixo: (fl. 471)

Dessa forma, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão
somente para sanar o erro material indicado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 499
DF CARF MF
Original